Tribunal: TJDFT
Processo: 0064063-16.2010.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0064063-16.2010.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: THIAGO DE ALBUQUERQUE MAGALHAES, HOSPITAL SANTA LUCIA S/A EMBARGADO: HOSPITAL SANTA LUCIA S/A, THIAGO DE ALBUQUERQUE MAGALHAES D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por THIAGO DE ALBUQUERQUE MAGALHAES (ID 19690011) e pelo HOSPITAL SANTA LUCIA S/A (ID 19693639), ambos impugnando o acórdão de ID 19314734, que deu parcial provimento ao recurso do autor e negou provimento ao recurso do réu. Assim, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faculto aos embargados a apresentação de contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o § 2o do art. 1.023 do CPC. Intimem-se. Brasília, 1 de outubro de 2020 12:06:51. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator